Tribunal: TJES
Processo: 5022698-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022698-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY MUNIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA POR LONGO PERÍODO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO IMÓVEL E DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO CURSO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a oitiva da concessionária de energia elétrica, em ação destinada à obtenção de ligação e fornecimento de energia em imóvel residencial. A agravante sustenta permanecer há aproximadamente três meses sem fornecimento de energia elétrica, apesar de possuir padrão regularmente instalado e de ter formulado diversos requerimentos administrativos não atendidos. Afirma exercer atividade autônoma de comercialização de alimentos congelados, dependente do fornecimento de energia para sua subsistência, requerendo a imediata instalação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fazer por força de tutela recursal provisória implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata ligação e fornecimento de energia elétrica à residência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fazer em decorrência de determinação liminar provisória não ocasiona perda superveniente do objeto, permanecendo necessária a apreciação definitiva do mérito recursal para consolidação da situação jurídica.

Os múltiplos protocolos administrativos e registros de atendimento demonstram a tentativa reiterada da consumidora de obter administrativamente a ligação do serviço essencial.

A comprovação de fornecimento regular de água canalizada no imóvel evidencia a regularidade fática da residência e sua plena acessibilidade para prestação do serviço público.

A ausência prolongada de energia elétrica em residência familiar compromete condições mínimas de habitabilidade e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano resta caracterizado diante da dependência econômica da agravante em relação ao fornecimento de energia elétrica para conservação dos produtos comercializados em sua atividade autônoma.

A energia elétrica constitui serviço público essencial submetido aos princípios da continuidade, eficiência e segurança, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Entraves burocráticos internos da concessionária não podem justificar a postergação indefinida da prestação de serviço essencial ao consumidor hipossuficiente.

O cumprimento da liminar recursal pela concessionária confirma a viabilidade técnica e operacional da instalação pretendida pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela provisória de obrigação de fazer não implica perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito para consolidação da situação jurídica.

A demonstração de protocolos administrativos reiterados e da regularidade do imóvel evidencia a probabilidade do direito à ligação de serviço público essencial.

A privação prolongada de energia elétrica em residência familiar caracteriza perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.

A concessionária de energia elétrica deve assegurar a continuidade e eficiência da prestação do serviço essencial, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes de entraves burocráticos internos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002903-98.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publicado em 30/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022698-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUELY MUNIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUELY MUNIZ DO NASCIMENTO
, haja vista estar inconformada com a decisão interlocutória constante no id. 87220399, por meio da qual o Magistrado
a quo
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a oitiva da concessionária requerida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em suas razões, postula a reforma da decisão objurgada, defendendo, em síntese, que é vendedora autônoma de "sacolé/geladinho" e se encontra há aproximadamente três meses sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, malgrado disponha de padrão de energia instalado regularmente e tenha realizado múltiplos protocolos administrativos, restando todos desatendidos.

Pontua que a demora na prestação do serviço público essencial compromete sua subsistência e vulnera a dignidade da pessoa humana, encontrando-se preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão liminar da tutela pretendida.

Decisão exarada em sede de Plantão Judiciário no id. 17656171, por meio da qual o eminente Desembargador Plantonista deferiu o pedido de efeito ativo para determinar que a agravada procedesse à imediata instalação e ligação do serviço de energia elétrica na residência da agravante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de perda superveniente do objeto arguida pela concessionária agravada em sede de contrarrazões.

É firme o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o atendimento da obrigação de fazer no curso da demanda, quando decorrente de estrito cumprimento de determinação judicial coercitiva de caráter provisório, não enseja a perda de objeto ou a falta de interesse processual, remanescendo a necessidade de julgamento de mérito do recurso para fins de consolidação da situação jurídica.

Neste cenário, colaciona-se precedente desta colenda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO E REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA. [...]
A tutela provisória, por ser de natureza precária e reversível, não substitui a necessidade de julgamento de mérito, sendo imprescindível a confirmação judicial definitiva da obrigação imposta
, sob pena de insegurança jurídica. 4.
O cumprimento da ordem judicial liminar não implica a perda do objeto da demanda, dado que o julgamento de mérito assegura a execução integral das obrigações
, especialmente em demandas envolvendo direitos difusos, como a reparação de danos ambientais. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029039820198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Publicado em 30/01/2025)

Superada dita preliminar, passo à análise do mérito da controvérsia recursal.

O cerne da presente lide reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência voltada ao fornecimento e ligação de energia elétrica no imóvel residencial da agravante, situado no bairro Meaípe, Município de Guarapari.

Após detido exame dos elementos que instruem o caderno processual, convenço-me de que o inconformismo da recorrente prospera, impondo-se a confirmação integral da tutela provisória outrora concedida em sede recursal.

O requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, ante os múltiplos protocolos administrativos de atendimento e das ordens registradas perante a concessionária, bem como pela comprovação documental de que o imóvel já dispunha de fornecimento regular e ativo de serviço de água canalizada pela concessionária estadual (CESAN).

Tais elementos evidenciam a regularidade fática e a plena acessibilidade do endereço residencial da consumidora.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) exsurge evidente das próprias circunstâncias do caso concreto. A privação prolongada de energia elétrica em residência familiar compromete as condições mínimas de habitabilidade, ferindo o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana.

Soma-se a isso o fato de que a agravante atua como vendedora autônoma e depende essencialmente do fornecimento de eletricidade para a conservação e o congelamento dos produtos que comercializa, de sorte que a desídia na ligação do serviço inviabilizou o regular exercício de sua atividade laboral, da qual aufere rendas para o próprio sustento.

Ressalte-se que a energia elétrica se qualifica como serviço público essencial e indispensável, subordinado aos princípios da continuidade, eficiência e segurança, nos exatos termos do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a consumidora, figurando como parte hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica, não pode sofrer a postergação indefinida do fornecimento por entraves meramente burocráticos internos da concessionária.

Por oportuno, anote-se que a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A peticionou nos autos originários informando o cumprimento do provimento recursal, tendo registrado a efetiva realização da instalação almejada pela recorrida no dia 06 de janeiro de 2026 (conforme manifestação constante do id. 88331523 do processo de origem), ato este levado a efeito em estrita observância à determinação exarada no id. 17656171.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar em definitivo a medida liminar recursal a seu tempo deferida no id. 17656171, que determinou a imediata ligação e o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel residencial da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)